Tribunal: TJBA
Processo: 8005680-54.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005680-54.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

APELADO: RAIMUNDO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO FERREIRA NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SEGURO DPVAT.
MORTE DE IRMÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra a sentença contra a sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos deduzidos na Ação de Cobrança c/c
Indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar a pertinência da condenação no pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pelo herdeiro, diante da ausência de resposta conclusiva ao requerimento administrativo, pelo prazo de 9 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
F
oi comprovado que
o autor realiz
ou
diversos requerimentos administrativos ao longo de anos sem obter
qualquer
resposta conclusiva, o que revela falha na prestação do serviço pela seguradora e configura situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento, gerando abalo moral passível de indenização.

4.
Aliado a este descaso
na análise dos sucessivos requerimentos não respondidos
, têm-se ainda que o apelado pretendia receber indenização securitária após a morte de seu irmão, situação que, por si só, já
demonstra o estado frágil do luto, e
é causadora de dor e abalo emocional.

5.
A conduta omissiva e desidiosa das seguradoras, que se estendeu por anos (aproximadamente 9 anos desde
a data d
o primeiro requerimento administrativo até a p
rolação da sentença
), não apenas contribuiu, como agravou esse estado emocional, causando angústia, frustração e sensação de impotência, violando direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A demora injustificada no pagamento do seguro DPVAT pode caracterizar conduta ensejadora de dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005680-54.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada RAIMUNDO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA